Tribunal: STF
Processo: ARE 1532603
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte.



    No agravo regimental, sustenta-se, em síntese, que a decisão aplicou indevidamente o tema 725, que trata da licitude da terceirização, quando na verdade o caso envolveria fraude no contrato de franquia, ocultando uma relação de emprego. Argumenta-se ainda, que há elementos concretos que comprovariam vínculo empregatício, como subordinação e pessoalidade, e que a decisão viola a CLT, o princípio da legalidade e a coisa julgada. 



    Por fim, requer seja reconsiderada a decisão para dar provimento ao recurso interposto.



    É o relatório.



    Decido.



    É de notório conhecimento que a matéria objeto do presente recurso — legalidade da contratação de profissional autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços — tem sido recorrente nesta Suprema Corte, que diariamente recebe inúmeros casos sobre a questão, especialmente por meio de reclamações constitucionais.



    Diante desse cenário, entendo que o reconhecimento da repercussão geral da matéria, seguido posteriormente pela apreciação do mérito pelo Plenário do STF, contribuirá para a pacificação da questão.



    Por esse motivo, reconsidero a decisão constante do eDOC 189 (ID 6f9e7485), julgo prejudicado o agravo regimental e determino o processamento do recurso, que será oportunamente submetido à sistemática da repercussão geral, para apreciação dos demais Ministros desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente